Tribunal: TJBA
Processo: 8001261-17.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001261-17.2023.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAIRO VICENTE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
TONY NOVAIS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
§ 4º
,
DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DA PRÁTICA
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO ENTRE SI. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE DELITO. QUANTIDADE DA
S
DROGAS APREENDIDAS
E FORMA DE ACONDICIONAMENTO
.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição e Apreensão
(id.
56718354
)
, do Laudo de Constatação Preliminar
(id.
56719987
)
e
do Laudo
Pericia
l Definitivo
(id.
56720191
)
, atestando se tratar
de
78
,
6
9
g
de cocaína
e 2.048,40g de
maconha
,

bem como pela prova oral produzida.

No tocante à autoria delitiva, os depoimentos
dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do
A
pelante descrevem com firmeza que,
ao
realizarem a abordagem no veículo que Jairo se encontrava
,

apreenderam
dois tabletes de maconha e cinco pinos de cocaína
em sua posse
, o que ensejou a
prisão em flagrante
.

N
a sequência, após a informação do Apelante que possuía mais drogas em sua residência, os policiais se dirigiram até o local e foram recepcionados pela mãe do mesmo, a qual realizou a busca na casa e encontrou uma sacola plástica contendo uma porção de maconha seca e setenta pinos de cocaína, material que foi entregue aos agentes estatais.

Ademais, a quantidade de
drogas
e a forma de acondicionamento
evidenciam sobremaneira a prática de tráfico de drogas.

Desse modo, conclui-se que a materialidade e a autoria delitivas restam cabalmente comprovadas, formando um conjunto probatório coeso e harmônico entre si, sendo inconteste que o
A
pelante pratic
ou
a conduta prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual indefiro o pleito de
absolvição
e de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal
.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8001261
-
17
.20
23
.8.05.0
0
41
, oriundo da Vara
Criminal
da Comarca de
Campo Formoso
-BA, figurando, como Apelante,
JAIRO VICENTE DOS SANTOS SILVA
,

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CO
NHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.